Tribunal: STF
Processo: RE 1520428
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo - Fecomerciários formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário. IPTU dos exercícios de 2018 a 2020. Entidade sindical de defesa dos direitos e interesses dos empregados no comércio em geral. Imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da CF, que deve ser interpretada em conjunto com seu §4º, compreendendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade. Imóvel tributado que se encontra sem uso há aproximadamente dez anos. Presunção de que o bem se destina aos fins institucionais da apelante que foi ilidida pela Municipalidade. Ausência, além disso, da juntada, na esfera administrativa, dos documentos exigidos pelo Fisco, para fins de comprovação do preenchimento dos requisitos legais constantes do art. 14 do CTN. Improcedência da ação mantida. Sucumbência recursal. Recurso da autora não provido.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal local direcionou o processo à Turma, em razão do Tema n. 693/RG e, em novo exame do Colegiado, o acórdão foi mantido em sede de juízo de retratação negativo:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário. Readequação do Acórdão de fls. 583/589, à luz do julgamento do mérito do RE nº 767.332, Tema nº 693, STF, DJe de 21.11.2013. Acórdão que não contraria o julgado paradigma no que se refere ao não reconhecimento da imunidade tributária quanto ao IPTU incidente sobre o imóvel de propriedade da apelante/autora, entidade sindical. Recurso de Apelação não provido.



    Nas razões recursais, alega violação ao art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que demonstrou que o imóvel atendia às finalidades essenciais, e que preenchia os pressupostos do art. 14 do CTN. Aduz que o fato de o imóvel estar vago em razão do alto custo para construção de edificação (nova sede) não tem o condão por si só de desnaturar a imunidade no caso concreto. Assevera que no julgamento do Tema 693/RG pelo STF restou pacificado que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais.



    Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja desconstituído o lançamento tributário referente ao IPTU, nos exercícios de 2018 e seguintes, com a declaração de nulidade de todos os débitos fiscais atribuídos em face da entidade sindical de trabalhadores.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência e da análise das provas dos autos, manteve a sentença de improcedência ao concluir que o Município comprovou que o imóvel, objeto da exação, não estava atrelado às atividades essenciais da entidade. 



    Restou consignado, ainda, que a entidade não juntou os documentos exigidos pelo Fisco municipal, na esfera administrativa, para fins de comprovação do preenchimento dos requisitos constantes do art. 14 do CTN, e que a inviabilidade da construção, pelos elevados custos financeiros envolvidos, ventilada pela recorrente, não correspondeu à ociosidade temporária apta para ser enquadrada na Tese firmada pelo STF no Tema 693/RG.



    Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação negativo, o seguinte trecho elucidativo: 



    Isso porque, de acordo com tal decisum, resultou estabelecido que “(...) No caso 'sub judice', não se pode concluir que o imóvel, sobre o qual a Municipalidade de Bauru lançou o IPTU em análise, esteja relacionado às finalidades essenciais da apelante. Desde 2012, quando houve a demolição das edificações nele constantes com o intuito de, posteriormente, ali se instalar a nova sede da entidade sindical, nada foi realizado pela instituição até, pelo menos, 2022. Aliás, a própria apelante afirmou, expressamente, que a referida construção restara inviabilizada pelos elevados custos financeiros envolvidos, não se tratando tal interregno (de aproximadamente dez anos) de 'ociosidade temporária' a ser enquadrada na situação elencada pelo E. STF no RE nº 767.332/MG. Fato é que, simplesmente por esta razão, restou ilidida a presunção de que o bem tributado se destina aos fins institucionais da apelante, mesmo não tendo ela, em acréscimo, juntado os documentos exigidos pelo Fisco Municipal na esfera administrativa, para fins de comprovação do preenchimento dos requisitos constantes do art. 14 do CTN, descabendo se aplicar, portanto, a benesse constitucional da imunidade tributária ao bem. Assim, de rigor, a manutenção da improcedência da ação, com as observações aqui explicitadas.” (g.n.) 



    Evidencia-se, aliás, que o acórdão em análise expressamente explicitou que o caso em análise não se enquadrava ao Tema nº 693 do E. STF, por não se tratar de “ociosidade temporária” a ser enquadrada na situação elencada pelo Pretório Excelso.



    Assim, a decisão colegiada sub judice, proferida por esta Colenda 14ª Câmara de Direito Público, que manteve o entendimento do Juízo de Primeira Instância, não contraria o citado entendimento firmado pelo E. STF, de modo que, com fulcro no art. 1030, inciso II, do CPC, não deve ser dado provimento ao Recurso de Apelação da Apelante.



    Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao não preenchimento dos requisitos legais para fins de fruição dos benefícios da imunidade tributária, ou de que o bem não estaria relacionado com as finalidades essenciais da entidade – demandaria o reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Artigo 150, VI, c, e § 4º, da CF/88. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Finalidades essenciais. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para fins de imunidade tributária, seria necessário o reexame das provas e dos fatos dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência do enunciado da Súmula 279 do STF. (...) 



    (RE 1.056.317 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de outubro de 2017)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. (...) 



    (ARE 1.194.895 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de junho de 2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1.130.949 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de junho de 2019)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO QUE ENTENDE QUE O BEM NÃO ESTÁ RELACIONADO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE IMUNE. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.229.393 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020)



    Para além disso, vale dizer, ser inaplicável a tese firmada pelo Plenário do Supremo quando da apreciação do RE 767.332 RG, Tema n. 693/RG, ao debate em causa, vez que o Tribunal de origem afastou a imunidade sob o fundamento de que o Fisco havia logrado comprovar que o imóvel tributado não estaria atrelado às finalidades essenciais da entidade, e que a situação do terreno não correspondia à ociosidade temporária.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente